Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É indevido recusar o pagamento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) sob a justificativa de inadimplência.

2. O direito de regresso da seguradora com relação ao proprietário responsável pelo evento danoso não permite a aplicação do instituto da compensação no caso do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), devido ao caráter social do instituto.

3. A correção monetária incide desde a data do evento danoso e os juros de mora a partir da citação.

4. Apelação provida.